Tribunal: STF
Processo: ARE 1391471
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ALTURA MÍNIMA. LEI POSTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE EPROPORCIONALIDADE. CANDIDATA CONSIDERADA APTA NAS FASES ANTERIORES.



    1. Embora a Lei Estadual N º 5.346/92, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, em seu art. 7 º, inciso III, estabeleça a altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para candidata do sexo feminino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que a candidata ao cargo demonstra, ao longo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar.



    2. A exclusão da candidata do certame, por possuir estatura de 1.55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), atenta contra o princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal e o da razoabilidade.



    3. Merece registro que a Lei Federal Nº 12.705/12 em seu artigo art. 2º, inciso XIII, dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, estabelecendo a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidata do sexo feminino. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ” (documento eletrônico 15). 



    No RE fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, caput; 37, I e II; e 102, I, da mesma Carta.



     A pretensão recursal merece ser acolhida. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o agravo de instrumento, entendeu que, embora a lei e o edital previssem altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para ingresso no cargo público de candidata do sexo feminino, essa exigência deveria ser mitigada em nome dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, tendo em vista que a candidata demonstrou ao longo das sucessivas etapas do certame aptidão para desempenhar as tarefas típicas da atividade policial militar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “[...]



    Compulsando os autos, forçosamente reconhece-se a inconstitucionalidade do artigo 7º, III, da Lei nº 6.803/2007, que alterou o artigo 7º da lei estadual nº5.436/92, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, concedendo-lhe a interpretação de que a limitação de altura é aplicável.



    Porém em conformidade com o art. 2º, XIII, da Lei Federal nº 12.705/2012,a agravante possui o direito de participar das demais fases do concurso, pois, nos termos deste dispositivo legal, o requisito de altura mínima não é fundamental para a classificação. 



    Embora a lei estadual nº 5.346/92, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, em seu art. 7 º, inciso III, estabeleça a altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para ingresso de candidata do sexo feminino na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada pois, na situação em análise, a candidata/agravante demonstrou ao logo das sucessivas etapas do certame aptidão para desempenhar as tarefas típicas da atividade policial militar.



    Considerando que o § 6º do art. 144 da Constituição Federal dispõe que as Policias Militares são forças auxiliares do Exercito, a referida norma federal pode ser aplicada a este caso em concreto.



    No caso, concluo que a exclusão da candidata do certame/agravante por possuir estatura de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) atenta contra o princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal e o da razoabilidade.



    Em consequência tem-se que a decisão interlocutória impugnada merece ser reformada para propiciar a candidata, ora agravante, a possibilidade de participação nas demais fases do certame, cuja desclassificação deu-se unicamente pelo requisito de altura mínima.” (págs. 6-9 do doc. eletrônico 15).



    Como se extrai da fundamentação do acórdão recorrido, o Tribunal a quo entendeu que, dadas as peculiaridades do caso concreto, a exigência de altura mínima como requisito de ingresso no cargo de soldado combatente deveria ser afastada em homenagem aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia.



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é estável quanto ao tema, tendo se firmado no sentido de que é constitucional a previsão editalícia atinente a uma altura mínima como condição de ingresso nas carreiras de segurança pública, desde que com amparo em lei e guardando compatibilidade com as exigências do cargo disputado. Nessa mesma linha de entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA - ALTURA MÍNIMA - VIABILIDADE. Em se tratando de concurso público para agente de polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de regência, como também no edital de concurso, não concorre a primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo.” (RE 148.095-MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 



    1. Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. 



    2. Recurso extraordinário não conhecido.”(RE 140.889-MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 593.198-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 668.499-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Assim, tendo em vista que os limites de altura estavam previstos no art. 7°, III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas (Lei Estadual 5.346/1992) e no edital do concurso, verifico que o acórdão recorrido contrariou jurisprudência desta Corte. Com o mesmo entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 593.198-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 668.499-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 906.295-AgR/RJ e RE 911.656-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.073.375-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 715.061-AgR/RJ e ARE 839.566-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; e AI 627.586-AgR/BA, Rel. Min. Eros Grau.



    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator